Tribunal: TJDFT
Processo: 0722347-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722347-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO TORRES JUNIOR AGRAVADO: CLAUDIONOR PEREIRA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CYRO TORRES JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de CLAUDIONOR PEREIRA SOARES, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos eletrônicos, via SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Informou a agravante, em breve síntese, que em razão das tentativas frustradas de localização de bens e já tendo decorrido mais de 4 (quatro) anos da última pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD, fez novo pedido com a adoção do sistema Teimosinha, pleito indeferido pelo magistrado a quo. Salientou que a decisão não se mostra razoável, transferindo ao exequente o ônus de provar uma mudança na situação econômica do devedor/agravado, inclusive no que diz respeito a sua movimentação bancária, dados que não se tem acesso, sem o auxílio do Judiciário. Sustentou que a probabilidade do direito se encontra evidenciada na jurisprudência deste Tribunal de Justiça e perigo de dano se consubstancia na possibilidade de o executado retirar eventual quantia que esteja depositada em contas bancárias. Requereu, liminarmente, a concessão antecipada da tutela recursal para determinar nova consulta, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por 30 (trinta) dias corridos. No mérito, pugnou pela reforma da decisão impugnada, confirmando a liminar. A antecipação da tutela recursal foi deferida pela decisão de ID 47567742. Por sua vez a pesquisa requerida foi realizada, nos termos da certidão, de 19/07/2023 (ID 165861544 - 1a instância). Intimada a se manifestar sobre eventual interesse no julgamento do mérito, a agravante peticionou pela ausência de interesse (ID 49601408). É síntese do necessário. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para seguimento e julgamento do recurso, tendo em vista a realização da pesquisa, por meio do sistema SISBAJUD, com repetição programada – teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias, nos termos da certidão de ID 165861544 - 1a instância. Com efeito, diante da citada informação e considerando que o objeto do presente agravo era, tão somente, o deferimento do pedido de reiteração de pesquisa de ativos eletrônicos, via SISBAJUD, de forma reiterada, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto, diante da efetivação da medida pleiteada. Saliento que a ausência de interesse no prosseguimento do presente recurso foi ressaltada pelo agravante na petição de ID 49601408. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator